Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. A apelante olvidou-se da formalidade legal, ao apresentar o comprovante com data de pagamento após o vencimento da guia, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15